Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700006-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARIO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos 0754733-54.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravante. Na análise preliminar, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela. Antes de o agravo ser julgado definitivamente, a parte autora informou a desistência do recurso em razão da desnecessidade do tratamento pleiteado. Dessa forma, o pedido de retirada de pauta dos autos e de desistência do recurso devem ser acolhidos. Em face do exposto, acolho o pedido de desistência e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 15:43:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator